Tribunal: STJ
Processo: 0018496-49.2016.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927584 - DF (2025/0162033-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
THALIA DE SOUSA REIS - DF078770
AGRAVADO
: EIBSBNET
TREINAMENTO
E
ESCOLA
DE
INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULAS N. 284 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n.
284 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença, extinto em
razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. A Corte de origem concluiu que o art. 485, § 1o, do CPC não é
aplicável ao caso, mas sim o art. 487, II, do CPC, bem como que o
contraditório foi respeitado, uma vez que a parte exequente foi
devidamente intimada para se manifestar sobre a incidência da
prescrição intercorrente.
4. No recurso especial a parte alega que a extinção do processo
exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §
1o, do CPC, buscando o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consistem em saber se era cabível a
intimação pessoal da parte exequente para promover os atos e
diligências que lhe incumbiam, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51400260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1fa4f017-faef-4b35-a722-43265f2701fe

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A argumentação da parte agravante está dissociada dos
fundamentos do acórdão recorrido, configurando deficiência na
fundamentação e atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
7. Rever o entendimento da Corte de origem sobre o respeito ao
contraditório demandaria o reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A falta de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos decisórios impede o conhecimento do recurso especial,
conforme as Súmulas 283 e 284 do STF. 2. O reexame de provas é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."
CPC, arts. 485, § 1o; 487, II; 924,
Dispositivos relevantes citados:
V.
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1fa4f017-faef-4b35-a722-43265f2701fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927584 - DF (2025/0162033-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
THALIA DE SOUSA REIS - DF078770
AGRAVADO
: EIBSBNET
TREINAMENTO
E
ESCOLA
DE
INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULAS N. 284 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n.
284 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença, extinto em
razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. A Corte de origem concluiu que o art. 485, § 1o, do CPC não é
aplicável ao caso, mas sim o art. 487, II, do CPC, bem como que o
Documento eletrônico VDA50472429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: 2f0e1dc2-3780-4619-a039-f898b922c8e4

contraditório foi respeitado, uma vez que a parte exequente foi
devidamente intimada para se manifestar sobre a incidência da
prescrição intercorrente.
4. No recurso especial a parte alega que a extinção do processo
exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §
1o, do CPC, buscando o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consistem em saber se era cabível a
intimação pessoal da parte exequente para promover os atos e
diligências que lhe incumbiam, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A argumentação da parte agravante está dissociada dos
fundamentos do acórdão recorrido, configurando deficiência na
fundamentação e atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
7. Rever o entendimento da Corte de origem sobre o respeito ao
contraditório demandaria o reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A falta de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos decisórios impede o conhecimento do recurso especial,
conforme as Súmulas 283 e 284 do STF. 2. O reexame de provas é
vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ."
CPC, arts. 485, § 1o; 487, II; 924,
Dispositivos relevantes citados:
V.
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50472429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: 2f0e1dc2-3780-4619-a039-f898b922c8e4

Trata-se de agravo interno interposto por LCC EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÃO LTDA. contra julgado da Presidência que, com amparo no art.
21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em razão das Súmulas n. 284 do STF
e 7 do STJ.
A parte agravante alega que a questão central do recurso especial é de
natureza estritamente jurídica, envolvendo a correta interpretação e aplicação das
normas que regem a matéria.
Sustenta que a fundamentação do recurso especial foi clara e específica,
atacando diretamente os fundamentos do acórdão recorrido.
Requer o provimento do agravo interno para reconsiderar a decisão
monocrática agravada e, por conseguinte, conhecer do agravo em recurso especial
para dar provimento ao recurso especial, reformando o acórdão recorrido e
determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 442.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que a parte
autora pleiteou o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição
intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924,
V, do CPC.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 485, § 1o, do Código
de Processo Civil, sustentando que a extinção do feito exige prévia intimação da
parte autora e de seu advogado; busca, assim, o prosseguimento da execução.
Documento eletrônico VDA50472429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: 2f0e1dc2-3780-4619-a039-f898b922c8e4

A decisão ora agravada aplicou a Súmula n. 284 do STF, na medida em
que as razões delineadas no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos do
aresto impugnado.
Acrescentou que incidiria o óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-
probatório juntado aos autos.
Com efeito, o acórdão recorrido entendeu que não era aplicável ao caso
o disposto no art. 485, § 1o, do CPC, por não se tratar de abandono, mas sim de
subsunção ao art. 487, II do CPC, ressaltando que a parte foi intimada para se
manifestar sobre a incidência da prescrição, não havendo que se falar em
desrespeito ao contraditório.
Confira-se, a propósito, excerto do acórdão (fl. 337, destaquei):

A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se era cabível a intimação
pessoal da parte exequente para promover os atos e diligências que lhe incumbiam
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC; e (ii) se as medidas requeridas obstaram a
contagem do prazo da prescrição intercorrente, resultando em termo final diverso
daquele fixado na sentença.
Da detida análise dos autos e do direito aplicável à espécie, tem-se não assistir
razão à apelante.
De início, cumpre assinalar que não merece acolhida a tese da recorrente de
nulidade da sentença por ausência de intimação na forma do art. 485, § 1o, do CPC.
Acerca do tema, o referido dispositivo legal preconiza que, nas hipóteses em
que “o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por (inciso II do art. 485
do CPC) e que negligência das partes” “por não promover os atos e as diligências
que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 será necessária a
intimação pessoal da parte para suprir a falta(trinta) dias”, verificada no prazo de 5
(cinco) dias, antes da prolação da sentença de extinção sem resolução do mérito.
Ocorre que, ao contrário do que alega a recorrente, tal disposição não é
aplicável ao caso, pois não se verifica abandono do processo pelas partes hábil a
caracterizar as hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, e, por conseguinte,
de ensejar a necessária intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do diploma
processual.
De modo diverso, trata-se, na espécie, de reconhecimento da prescrição da
pretensão executiva por ausência de localização de bens penhoráveis em nome do
devedor, capazes de satisfazer o crédito exequendo, o que acarreta, portanto, a
.
extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
Documento eletrônico VDA50472429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: 2f0e1dc2-3780-4619-a039-f898b922c8e4

Destaque-se que, mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da
prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte
promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a
oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos
.
impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
Nesse sentido, tendo em vista que a parte exequente foi devidamente intimada
(vide despacho
para se manifestar sobre a incidência da prescrição no caso concreto
ao ID 66845653), e que, assim o fez (petição ao ID 66845655), não há falar em
, capaz de ensejar a nulidade da sentença apelada.
desrespeito ao contraditório

A parte recorrente, contudo, limitando-se a defender que a extinção do
feito deve ser precedida de intimação da parte e de seu advogado, nos termos do
art. 485, § 1o, do CPC, apresenta argumentação dissonante dos fundamentos do
acórdão, não os rebatendo específica e adequadamente, o que configura deficiência
na fundamentação que prejudica a análise da controvérsia e faz atrair a incidência
das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
E mesmo que fosse possível superar esse óbice, observa-se que a Corte
de origem, soberana na análise dos fatos e provas dos autos, concluiu que o
contraditório foi respeitado.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado, que deve ser mantido
decisum
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA50472429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: 2f0e1dc2-3780-4619-a039-f898b922c8e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.584 / DF
Número Registro: 2025/0162033-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00184964920168070001 184964920168070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
THALIA DE SOUSA REIS - DF078770
AGRAVADO
: EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
THALIA DE SOUSA REIS - DF078770
AGRAVADO
: EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA51386600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:46
Código de Controle do Documento: 1f89074d-4768-4459-821f-fb04083b40a9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:46
Código de Controle do Documento: 1f89074d-4768-4459-821f-fb04083b40a9